Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-75.2016.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000202-75.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS - CPF: 703.578.421-70 (APELANTE), VASCO REZENDE SILVA - CPF: 341.465.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVANIA PEREIRA MARTINS - CPF: 053.757.141-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO

MOTIVO FÚTIL E

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO -
BIS IN IDEM
NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGRAVANTE DO MEIO INSIDIOSO E ITER CRIMINIS AUTORIZARIA E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- DEPRECIAÇÕES MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENA-BASE PRESERVADA - MEIO CRUEL/INSIDIOSO
-
AGRAVANTE GENÉRICA NÃO INSERIDA NA DENÚNCIA, PRONÚNCIA OU QUESITADA -
QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO
-
APLICAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA VEDADA SEM EXAME PELOS JURADOS

- AGRAVANTE AFASTADA - PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA - SÚMULA 321 DO STJ - TENTATIVA -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA - PENA IMPOSTA -
MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - BONS ANTECEDENTES - PRIMARIEDADE - IDADE DO APELANTE À ÉPOCA DO FATO [20 ANOS] - CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO COMETIDO HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO JULGADOS DO SJT E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada no fato de que o crime foi cometido com crueldade [28 perfurações],
que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 490.907/RJ).

As consequências físicas [
“
existência cicatrizes hipertróficas”
] e psicológicas da vítima
“após o fato”

autorizam o aumento da pena-base (STJ, REsp 1766429/PR).

A existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses por ser mais favorável que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo o c. STJ (HC 505.435/SP).

Se
“a agravante genérica constitui qualificadora do crime de homicídio tentado, é vedada a sua aplicação da segunda fase da dosimetria sem que tenha sido objeto de exame por meio de quesito submetido ao Conselho Popular”
(TJMT, Ap nº 123375/2016).

“A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da

cognitio

dos

jurados

os

quesitos

relativos

à

agravantes e atenuantes,

cabendo

ao

juiz

presidente decidi-las por ocasião da fixação

da

pena,

bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das

agravantes

e

atenuantes

nos

debates,

salvo quando de forma concomitante

configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em

que

deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na

pronúncia

e

para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.”

(STJ, HC nº 182.258/SP)

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O
iter criminis
percorrido [golpes de faca em órgãos letais - cabeça e abdômen - e debilidade/cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064).

“No que concerne ao regime de cumprimento de pena, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado - a quem a reprimenda definitiva foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão -, cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art.

33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no AREsp 1335657/RN)

Recurso
provido

parcialmente
para readequar a pena

do apelante a
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000202-75.2016.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0000202-75.2016.8.11.0020), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP

- (ID 201957241).

O apelante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime seria a mesma da agravante do meio insidioso a configurar
bis in idem
;

2) o
iter criminis
percorrido ensejaria a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 201957662).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
ALTO ARAGUAIA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201957667).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“
conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO
”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 208127188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de novembro de 2011, por volta das 03h00min, na Rua Dom Aquino Correia, s/nº Aeroporto, Ponte Branca/MT, o denunciado praticou tentativa de latrocínio contra a vítima Lucivania Pereira Martins, consoante prontuário médico de fls. 13/16 e laudo pericial de fls. 33/35. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS, como incurso no artigo 157, §3º, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal [
...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor
de Justiça - ID 143983670)

O órgão do Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao recorrente a prática de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto -
“artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e inciso IV (outro recurso que dificulte a defesa do ofendido), c/c artigo 155, caput” -
(ID 143983670).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1° Quesito: No dia 05 de novembro de 2015, por volta das 03h00min, a Rua Dom Aquino Correia, s/n, Setor Aeroporto, na cidade de Ponte
Branca/MT, a vítima Lucivania Pereira Martins foi atingida por diversos golpes de faca e pedradas na cabeça que ocasionaram as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito?

R.: Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos ‘SIM’ encerrando-se a contagem.

2° Quesito: O acusado Luiz Felipe Fagundes Dias foi o autor dos golpes de faca e pedradas que atingiram a vítima?

R.: Iniciada contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos ‘SIM’ encerrando-se a contagem.

3° Quesito: Assim agindo, o acusado LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS deu início execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade?

R.: Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos ‘SIM’ encerrando-se a contagem.

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

R.: Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos ‘NÃO’ e um voto ‘SIM’, encerrando-se a contagem.

5° Quesito:

O crime foi cometido por motivo fútil consistente no lato da vítima ter falado anteriormente que o réu era ‘meio doidinho’?

R.: Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos ‘SIM’ e um voto ‘NÃO’, encerrando-se a contagem.

6° Quesito:

O crime foi cometido por meio que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima visto que após ser atingida pelo primeiro golpe de faca já se encontrava ao solo e ferida?

R.: Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (QUATRO) votos ‘SIM’ e um voto ‘NÃO’, encerrando-se a contagem.”
(ID 201957699)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, atenta à soberania do Júri,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, a fim de
CONDENAR
o réu
LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS,
pela prática do delito do artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e inciso IV (outro recurso que dificulte a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II; e artigo 155, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. [...]

II – DA DOSIMETRIA [...]

b)

Da tentativa de homicídio

Tendo em vista o reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, quais sejam, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, registro que o recurso que dificultou a defesa da vítima será utilizada para qualificar a pena enquanto que o motivo fútil será valorado na segunda fase de dosimetria da pena.

1ª Fase

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu,
Luiz Felipe Fagundes Dias,
praticou fato reprovável, todavia a sua culpabilidade não ultrapassa o inerente ao tipo penal. Levando em consideração à época dos fatos, verifico que o acusado não ostentava maus antecedentes. Não há informações acerca da conduta social, bem como da personalidade do agente
.
Os
motivos
do crime foi considerado fútil pelo conselho de sentença, contudo, serão dosados na 2º fase de dosimetria da pena.

Verifico que as circunstâncias extrapolam o tipo penal, uma vez que foi cometido com crueldade/meio insidioso resultando em 28 perfurações, conforme laudo de ID 63723431 - Pág. 19, sendo pelo menos 08 perfurações na região na cabeça. Ademais, o próprio perito, no laudo produzido no ID 63723431 - Pág. 38, respondendo ao 3º quesito, disse “
sim, meio insidioso
”. Friso, ainda, que o réu invadiu a casa da vítima tarde da noite e arrombando a porta da casa.

Contudo, a semelhança do que dispõe a súmula 241 do STJ, que dispõe sobre a reincidência e maus antecedentes, essa circunstância será valorada na segunda fase de dosimetria da pena como agravante de meio cruel/insidioso.

Por sua vez, com relação às consequências do crime entendo que são graves, extrapolando o tipo penal, uma vez que a vítima, de apenas 22 anos de idade, ostenta definitivamente cicatrizes por todo o corpo.

Registro que o perito, no laudo pericial, ID 63723431 - Pág. 38, menciona a existência ‘
cicatrizes hipertróficas, ou seja, inestéticas, nas áreas atingidas
.’

Ademais, a vítima demonstrou que teve consequências psicológicas após o fato. Friso, ainda, que a vítima era mãe de uma menina com 02 anos à época dos fatos, desta feita, a circunstância do delito ocasionou, por obviedade fática, a impossibilidade de cuidado, mesmo que temporariamente, da genitora com sua filha em tenra idade.

Por fim, não há o que se valorar sobre o comportamento da vítima.

Logo, bem sopesadas as circunstâncias, diante da presença de uma circunstância judicial valorada de forma negativa, aumento a pena em 1/8 e fixo a pena-base em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase

Na segunda fase de dosimetria da pena, tendo em vista o reconhecimento do motivo fútil pelo conselho de sentença, reconheço a agravante disposta no artigo 61, II, ‘a’, do Código Penal, (motivo fútil).

Ademais, como relatado acima, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, ‘d’, do Código Penal, uma vez que o delito foi cometido com crueldade/meio insidioso, resultando em 28 perfurações, conforme laudo de ID 63723431 - Pág. 19, sendo pelo menos 08 perfurações na região na cabeça. Ademais, o próprio perito, no laudo produzido no ID 63723431 - Pág. 38, respondendo ao 3º quesito, disse “
sim, meio insidioso
”.

Por sua vez, verifico a existência de duas atenuantes, quais sejam: a) a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que ao tempo do fato (05/11/2015) o agente era menor de 21 anos, possuindo apenas 19 anos (nascido em 18/10/1996); e b) confissão espontânea do artigo 65, III, “d”, do Código Penal e súmula 545 do STJ.

Sendo assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compenso as duas agravantes com duas atenuantes, mantendo a pena acima dosada.

3ª Fase

Na terceira fase de dosimetria de pena, inexistem causas de aumento de pena.

De outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, também reconhecida pelo conselho de sentença, e considerando o caminho percorrido pelo agente no iter criminis, no qual a vítima foi atingida por diversas facadas, sendo o total de 28 perfurações, conforme laudo de ID 63723431 - Pág. 19 e ID 63723431 - Pág. 38, demonstrando, assim, dolo exacerbado e gravidade acentuada da conduta, FIXO a causa de diminuição no patamar mínimo em 1/3, pelo que TORNO DEFINITIVA a sanção de
09 (nove) anos de reclusão
.

Friso que não há detração a ser aplicada.

Portanto, em razão do quantum de pena aplicado, fixo como regime de cumprimento de pena inicial como
o regime FECHADO,

nos moldes do artigo 33, § 2º, alíneas ‘a’, e §3º do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não atendidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, mormente por ter sido o delito praticado com violência à pessoa.

Do mesmo modo, imposta pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal [...].”
(
Marina Dantas Pereira
, juíza de Direito – ID 201957241)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-presidente fixou a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias e consequências do crime.

A depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada no fato de que o crime foi cometido com crueldade,
“resultando em 28 perfurações, conforme laudo de ID 63723431 - Pág. 19, sendo pelo menos 08 perfurações na região na cabeça”,
sendo que
“o próprio perito, no laudo produzido no ID 63723431 - Pág. 38, respondendo ao 3º quesito, disse “
sim, meio insidioso
”,
que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 490.907/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2019).

Por sua vez, as consequências físicas [“
existência ‘cicatrizes hipertróficas, ou seja, inestéticas, nas áreas atingidas”
] e psicológicas da vítima,
“após o fato”
, sendo que
“era mãe de uma menina com 02 anos à época dos fatos, desta feita, a circunstância do delito ocasionou, por obviedade fática, a impossibilidade de cuidado, mesmo que temporariamente, da genitora com sua filha em tenra idade
”] autorizam o aumento da pena-base (STJ, REsp 1766429/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 19.11.2019).

A existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses porque o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente aplicou a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’), reconhecida pelo Conselho de Sentença (5º Quesito), e agravante do meio cruel/insidioso (CP, art. 61, II, ‘d’) - “
delito foi cometido com crueldade/meio insidioso, resultando em 28 perfurações, conforme laudo de ID 63723431 - Pág. 19, sendo pelo menos 08 perfurações na região na cabeça. Ademais, o próprio perito, no laudo produzido no ID 63723431 - Pág. 38, respondendo ao 3º quesito, disse “
sim, meio insidioso
”
-, bem como as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I, do CP) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), e compensou-as, mantendo a pena intermediária em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que a agravante genérica do meio insidioso ou cruel (CP, art. 61, II, “a”) não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim de que fosse apreciada pelos jurados
(ID 201957659).

Com efeito,
“se a agravante genérica constitui qualificadora do crime de homicídio tentado, é vedada a sua aplicação da segunda fase da dosimetria sem que tenha sido objeto de exame por meio de quesito submetido ao Conselho Popular”
(TJMT, Ap nº 123375/2016 - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2017).

Aplicável orientação do c. STJ:

“A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da

cognitio

dos

jurados

os

quesitos

relativos

à

agravantes e atenuantes,

cabendo

ao

juiz

presidente decidi-las por ocasião da fixação

da

pena,

bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das

agravantes

e

atenuantes

nos

debates,

salvo quando de forma concomitante

configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º),
caso em

que

deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na

pronúncia

e

para então ser quesitada
. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.”

(HC nº 182.258/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016 - grifado)

Assim sendo, a agravante genérica do meio insidioso ou cruel (CP, art. 61, II, “a”) deve ser afastada.

Operada a compensação entre
o motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’) e a menoridade relativa (CP, art. 65, I, do CP), impõe-se redimensionar a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), pela atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), perfazendo 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como as regiões em que a vítima foi atingida
“por diversas facadas, sendo o total de 28 perfurações”.

A ofensa física decorrente dos golpes de arma branca desferidos pelo apelante,
“por todo o tronco, pescoço, cabeça e membros superiores”
da vítima Lucivânia Pereira Martins, causou
“múltiplas lesões cortantes”,
totalizando
“4 (quatro) na cabeça
”,
“15 (quinze) na região cervical e posterior
”,
“1 (um) na região escapular”; “7 (sete) no membro superior esquerdo”
e
“1 (uma) no flanco abdominal”.
A vítima foi submetida a tratamento hospitalar, permaneceu internada por 4 (quatro) dias, foi submetida a
“Hemotransfusão de 3 bolsas de sangue”
,
“houve perigo de vida”
, resultou incapacidade
“para as ocupações habituais por mais de trinta dias”
e
“incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, debilidade permanente de membro, sentido ou função, abano ou aceleração de parto ou deformidade permanente”
[
“cicatrizes hipertróficas”
], conforme Laudo Pericial nº 0011/2016 (ID 143983670).

Por outro lado, as agressões cessaram porque a vítima
Lucivânia Pereira Martins
“prendeu a respiração fingindo-se de morta”
, conforme declarou em todas as fases da persecução penal (
ID 143983670; Relatório de Mídias - ID 143983694).

O
iter criminis
percorrido [golpes de faca em órgãos letais – cabeça, flanco esquerdo, abdômen - e debilidade/cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - 8 (oito) anos -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, os bons antecedentes, a primariedade, a idade do apelante à época do fato [20 anos] e o cumprimento de pena por delito cometido há mais de 8 (oito) anos, autorizam o inicial semiaberto.

Segue-se orientação do c. STJ:

“No que concerne ao regime de cumprimento de pena, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado - a quem a reprimenda definitiva foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão -, cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art.

33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp 1335657/RN - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.12.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO

para readequar a pena

do apelante a
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024